Tribunal: STF
Processo: RE 455214
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESPECÍFICA DE REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. BASE DE CÁLCULO. AMPLITUDE. 
    1. Editada a lei específica a que alude o art. 37, X da CFRB/88, não se pode, sem frustá-lo, excluir as vantagens pessoais de sua espera de incidência.
    2. Segurança concedida.
    3. Decisão unânime” (pág. 1 do documento eletrônico 9).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5°, XXXVI, e 37, caput, da mesma Carta com base nos seguintes argumentos:
    “A Lei 12.840/98 reajustou os valores dos vencimentos, soldos, representações, proventos e pensões do Poder Executivo, devendo ser aplicada aos vencimento do cargo da recorrida.
    Ocorre, porém, que o referido comando legal não inseriu em seu texto o reajuste da vantagem pessoal incorporada, razão pela a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça – ao conceder reajuste não previsto em lei – maculou o princípio da legalidade, vez que não poderia a Administração agir sem lastro legal
    […]
    Diga-se, ainda, que a Lei 12.840/98, em seu art. 1°, é expressa ao conceder a majoração apenas para o vencimento base e o soldo dos servidores públicos não abrangendo as gratificações incorporadas.
    […]
    O Tribunal de Justiça, no acórdão, entendeu que ’tendo o servidor direito a reajustes gerais e anuais em sua remuneração (termo que incorpora não só o vencimento-base, como todo e qualquer componente remuneratório), a exclusão das vantagens pessoais nominalmente identificadas das revisões gerais anuais, além de frustrar, conquanto parcialmente, próprio direito ao reajuste, igualmente verberam contra o direito adquirido, este que perde o seu sentido e sua eficácia.’ (fls. 63/64)
    […]
    Nesse contexto, há que se ressaltar que na aplicação da nova redação dada ao art. 37, XIII e XIV da CF/88, não é possível vislumbrar direito adquirido, pois o preceito constitucional (art. 5°, XXXVI) é dirigido ao legislador ordinário, e não ao poder constituinte, quer seja ele originário, quer seja derivado, tal como amplamente demonstrado nas informações prestadas (fls. 32/38)” (págs. 4-9 do documento eletrônico 10).
    Em 20/5/2014, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no RE 592.317-RG/RJ (pág. 5 do documento eletrônico 15).
    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará remeteu novamente os autos a esta Corte, tendo em vista que a controvérsia em questão não teria sido examinada por esta Corte com base na sistemática da repercussão geral (págs. 1-2 do documento eletrônico 18).
    Em 1/8/2019, abri vista à Procuradoria-Geral da República, que manifestou-se pelo provimento do recurso (documento eletrônico 20).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG/RN (Tema 41), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e confirmou a sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração. Salientou, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincula o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. O acórdão do referido precedente foi assim ementado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 
    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu não haver direito adquirido a regime jurídico, bem como não ser admitida a repercussão dos aumentos concedidos aos ocupantes de cargo de direção e assessoramento à vantagem pessoal incorporada. Concluiu, porém, que a Lei 12.840/1998 do Estado do Ceará promoveu uma revisão geral anual, que deveria incidir sobre a referida vantagem, conforme se observa do seguinte trecho da decisão impugnada:
    “Não obstante, porém, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a impossibilidade de repercussão dos aumentos concedidos aos ocupantes de cargo de direção e assessoramento na remuneração da impetrante, restrições não se pode opor a que as vantagens pessoais por esta percebidas também sejam objeto de incidência do reajuste geral anual promovido pela Lei cearense n° 12.840/98.
    Com efeito, dispõe o art. 37, X da CRFB/88 que ‘a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4° do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices’ (Redação dada ao inciso pela Emenda Constitucional n° 19/98).
    Assim, tendo o servidor direito a reajustes gerais anuais em sua remuneração (termo que incorpora não só o vencimento-base, como todo e qualquer componente remuneratório), a exclusão das vantagens pessoais nominalmente identificadas das revisões gerais anuais, além de frustrar, conquanto parcialmente, próprio direito ao reajuste (CRFB/88, art. 37, X), igualmente verberam contra o direito adquirido, este que perde o seu sentido e sua eficácia à proporção em que, deflagrado o natural processo inflacionário e a despeito do direito a reajustes anuais, esse mesmo direito adquirido (vantagem pessoal) vai perdendo sua expressão econômica, monetária e jurídica” (págs. 7-8 do documento eletrônico 9, grifos no original).
    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte firmada no julgamento do RE 563.965-RG/RN. Por oportuno, cito, ainda, as seguintes ementas de julgados deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. VANTAGEM INCORPORADA. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEIS NS. 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA. 
    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 
    2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo. 
    3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20.3.09; AI n. 850.332, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07.10.11; AI n. 820.509, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22.11.10; AI n. 802.127, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 04.08.10; AI n. 774.417, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 05.05.10, entre outros. 
    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE SALÁRIO-BASE – FUNCIONÁRIO PÚBLICO INATIVO – LEI ESTADUAL N. 2387/01, N. 2964/04 E N. 3.146/05 – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORES GRUPO TAF NA ATIVA – EXTENSÃO AOS INATIVOS – ORDEM CONCEDIDA. Por força do comando contido no Art. 40, § 4º da CF/88, aos inativos estendem-se todas as vantagens , reajustes, quer venham de transformação, reclassificação ou outra forma qualquer que haja sido aplicada aos ativos.’
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 698.242-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE DESVINCULA A VANTAGEM DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EM QUE SE DEU A INCORPORAÇÃO, PARA SUJEITÁ-LA AOS CRITÉRIOS DAS REVISÕES GERAIS DO FUNCIONALISMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 
    1. ‘É legítimo que por lei superveniente, sem ofensa a direito adquirido, o cálculo da vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Ademais, não havendo ‘decesso de remuneração’, não cabe a invocação da garantia da irredutibilidade de vencimentos. Precedente: RE 233.958, Sepúlveda Pertence, 1a T, DJ 17.09.99’ (AI 465.090-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 
    2. Agravo Regimental desprovido” (RE 494.628-AgR/AM, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, grifei).
    Por fim, ressalte-se que, para dissentir do acórdão recorrido no tocante à previsão da revisão geral anual promovida pela Lei Estadual 12.840/1998, seria necessária a interpretação da norma local aplicável ao caso, o que é vedado pela Súmula 280 desta Corte. Nesse sentido, cito precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.084.316-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ITATIBA. ABONO CONCEDIDO POR LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.062.629-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL (LEIS NS. 331/2002, 339/2002 E 391/2003). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 903.448-AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, grfei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator